Tribunal: STF
Processo: HC 103682
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS, PORQUE REALIZADOS DE TRÊS A QUATRO DIAS APÓS A CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 




Um dos pacientes foi condenado em 22.12.2006 a dois anos de reclusão, não tendo a acusação recorrido da sentença. 




O prazo prescricional, portanto, considerando a pena em concreto, é de quatro anos (CP, arts. 109, V, e 110), o qual deve ser reduzido à metade, uma vez que o réu, à época do crime, tinha menos de vinte e um anos (CP, art. 115). 




Decorridos mais de dois anos da condenação sem que tenha sido iniciado o cumprimento da pena, ao menos até o julgamento do recurso especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 18.08.2009, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 




Por outro lado, o fato de os demais pacientes terem sido interrogados quatro dias depois de citados não conduz à nulidade dos seus interrogatórios, seja porque esse prazo de quatro dias mostra-se razoável, considerando que, à época, ainda não estava em vigor a Lei 11.719/2008, seja porque não houve demonstração de prejuízo, dispondo os acusados, ademais, de diversas oportunidades para exercerem plenamente a sua defesa. 




Ordem parcialmente concedida, apenas para declarar extinta a punibilidade do paciente Lucas Sidnei Alves de Mello, pela ocorrência da prescrição.